Tribunal: CARF
Processo: 15504.724553/2011-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.724553/2011-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.611 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
RENATO ROCHA CARNEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO NOVA. FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Não comprovado que os pagamentos efetuados sob a rubrica de abono
pecuniário relativo à conversão de 1/3 do período de férias de que trata o artigo
143 da CLT, foram tributados, não há que se falar em redução de rendimentos
auferidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que dava provimento parcial
ao recurso para considerar o abono salarial isento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A Notificação de Lançamento de fls. 08/13, reduz do contribuinte, já qualificado nos
autos, o Imposto de Renda a Restituir – IRR, de R$2.758,52 para R$716,26.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual, em
nome do interessado, referente ao exercício 2009, ano-calendário de 2008, quando foi
constatada infração fiscal concernente à dedução indevida de despesas médicas no valor
totalizado de R$7.426,38, consoante descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.
10.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.724553/2011-19
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724553/2011-19

Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação de folha 02, com
documentos anexados às fls. 03/07, na qual solicita que seja alterado o rendimento
anteriormente informado na sua DIRPF/2009, ano calendário 2008, de R$71.859,79,
para R$69.300,80, em virtude de que na Dirf da empresa Superintendência Trens
Urbanos Belo Horizonte, foi incluído rendimento isento de IR, referente ao Abono
Pecuniário de Férias no valor de R$2.558,99. Anexa Ficha Financeira.
No que se refere à dedução indevida de despesas médicas, não consta impugnação por
parte do notificado.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada, portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
DEDUÇÃO NOVA. FÉRIAS INDENIZADAS. NÃO TRIBUTAÇÃO.
Não comprovado que os pagamentos efetuados sob a rubrica de abono pecuniário
relativo à conversão de 1/3 do período de férias de que trata o artigo 143 da CLT, foram
tributados, não há que se falar em redução de rendimentos auferidos .
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Abono Pecuniário de Férias
O impugnante solicita a exclusão de pagamentos recebidos a título de abono pecuniário
de que trata o artigo 143 da Consolidação das Leis do Trabalho –CLT e respectivo
adicional de 1/3 na base de cálculo para apuração do imposto devido.
O citado dispositivo legal faculta ao trabalhador converter 1/3 do período de férias a que
tiver direito, em pecúnia:
“Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a
que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida
nos dias correspondentes.”
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724553/2011-19

O Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99,
determina no inciso II, do art. 43, abaixo transcrito, que são tributáveis as férias
transformadas em pecúnia:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de
1996, art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
II - férias, inclusive as pagas em dobro, transformadas em pecúnia ou indenizadas,
acrescidas dos respectivos abonos;
No entanto, por força do disposto no art. 19, § 4o, da Lei no 10.522/2002, na redação
dada pela Lei no 11.033/2004, a partir da publicação do Ato Declaratório PGFN no 6, de
16/11/2006, publicado no DOU de 17/11/2006, os valores pagos a título de abono
pecuniário de que trata o artigo 143 da CLT não se sujeitam à incidência do imposto de
renda.
A Receita Federal do Brasil normatizou a matéria através da IN RFB no 936/2009, cujo
artigo 1o dispõe que esses valores não serão tributados pelo imposto de renda na fonte
nem na Declaração de Ajuste Anual:
Art. 1o Os valores pagos a pessoa física a título de abono pecuniário de férias de que
trata o art. 143 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, não serão tributados pelo imposto de renda na
fonte nem na Declaração de Ajuste Anual.
Nesse sentido, após análise da ficha financeira de fls. 04/07 e da Dirf transmitida à
Receita Federal do Brasil pela fonte pagadora Superintendência Trens Urbanos Belo
Horizonte, fica evidenciado que o contribuinte não foi tributado, relativamente aos
rendimentos auferidos referente ao Abono Pecuniário de Férias no valor de R$2.558,99.
Ocorre que foi informado o valor tributável de R$8.047,83 em Dirf pela fonte pagadora
Superintendência Trens Urbanos Belo Horizonte, relativo à competência maio de 2008,
e da planilha financeira apresentada pelo contribuinte, apesar de constar a rubrica
Abono Pecuniário de Férias R$2.559,99, esta não foi computada no cálculo tributável.
Compõem os rendimentos tributáveis as seguintes rubricas incluídas na planilha
financeira (fls. 04/05) apresentada pelo contribuinte: Salário (R$2.595,45) + VPNI
Função (R$2.203,08) + VPNI Passivo (R$318,20) + Gratificação Anual (R$611,86) +
Gratificação de Férias (R$1.919,24) + Abono ACT (R$400,00) = R$8.047,83,
exatamente igual ao valor informada em Dirf.
Portanto do rendimento tributável informado em Dirf pela fonte pagadora
Superintendência Trens Urbanos Belo Horizonte não consta pagamento de Abono
Pecuniário de Férias (R$2.558,99) e, em conseqüência, não pode ser acatada a
solicitação do impugnante para que o valor em referência seja deduzido da base de
cálculo do imposto de renda.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.611 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15504.724553/2011-19

Fl. 48
DF CARF MF
Original